Tribunal: TJPA
Processo: 0156439-41.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0156439-41.2015.8.14.0004

APELANTE: AILTON MORAIS DE SOUSA, GERMANO FARIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº 0156439-41.2015.8.14.0004

Origem: Comarca de Almeirim/PA

Apelantes: Ailton Morais de Sousa e Germano Farias do Nascimento

Defensor: Defensoria Pública do Estado do Pará

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

Relatora: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

Revisor: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). OPERAÇÃO POLICIAL COM INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS. PROVA JUDICIALMENTE PRODUZIDA. PLURALIDADE DE AGENTES E DIVISÃO DE TAREFAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por
Ailton Morais de Sousa
e
Germano Farias do Nascimento
contra sentença da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que os condenou à pena de
8 anos de reclusão em regime semiaberto
, além de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33)
e
associação para o tráfico (art. 35)
, ambos da
Lei nº 11.343/2006
.

A condenação baseou-se em provas oriundas de
operação policial com interceptações telefônicas autorizadas judicialmente
, que revelaram a existência de
rede organizada de tráfico fluvial entre municípios
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de prova suficiente da prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico;
(ii) Legalidade e valor probatório das interceptações telefônicas e dos depoimentos policiais colhidos em juízo;
(iii) Configuração do concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria confirmadas
— Os elementos probatórios, especialmente as interceptações telefônicas autorizadas e os depoimentos dos delegados responsáveis pela investigação,
comprovaram de forma segura
a participação dos apelantes nos delitos imputados.

Tráfico de drogas
— As transcrições telefônicas evidenciam o envolvimento direto dos réus
em tratativas de aquisição, envio e negociação de entorpecentes por via fluvial
, configurando a prática reiterada do crime de tráfico.

Associação para o tráfico
— Ficou demonstrada a
existência de vínculo estável e permanente entre os agentes
, com divisão de tarefas e pluralidade de condutas voltadas à mercancia ilícita, caracterizando a associação criminosa nos moldes do art. 35 da Lei de Drogas.

Legalidade das provas
— As interceptações foram regularmente autorizadas pelo juízo competente e corroboradas por depoimentos judiciais, estando plenamente de acordo com o art. 155 do CPP.

Concurso material
— As condutas se deram mediante
ações distintas
, praticadas em contexto de continuidade, ensejando a correta aplicação do
art. 69 do Código Penal
(concurso material de crimes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

As interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, corroboradas por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para sustentar condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;

A pluralidade de agentes, a divisão de tarefas e a permanência do vínculo associativo são elementos caracterizadores do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

É cabível a aplicação do concurso material quando há prática de crimes distintos em contextos autônomos.

Dispositivos citados:

Lei nº 11.343/2006
: arts. 33, 35

Código Penal
: art. 69

Código de Processo Penal
: art. 155

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo (a)
Excelentíssimo(a)
Senhor(a)
Desembargador(a)

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº 0156439-41.2015.8.14.0004

Origem: Comarca de Almeirim/PA

Apelantes: Ailton Morais de Sousa e Germano Farias do Nascimento

Defensor: Defensoria Pública do Estado do Pará

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

Relatora: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

Revisor: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
Ailton Morais de Sousa
e
Germano Farias do Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, o qual os condenou como incursos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes, de forma igualitária, a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia, os réus integravam rede de tráfico de drogas que operava por meio de transporte fluvial entre municípios, conforme revelado em investigação policial deflagrada a partir de prisão em flagrante de coacusada, que resultou na autorização judicial para interceptações telefônicas no âmbito da operação denominada "
Temporada de Caça
". Das transcrições, teriam emergido diálogos comprometedores envolvendo os recorrentes e outros corréus, apontando tanto a venda quanto a associação estável e permanente para o tráfico de entorpecentes.

A sentença condenatória teve por base os relatórios de interceptações telefônicas e os depoimentos prestados por policiais em juízo, considerados suficientes para a comprovação da materialidade e da autoria dos crimes imputados.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência de provas consistentes que demonstrem a efetiva prática do tráfico ou a associação criminosa entre os recorrentes, pleiteando a absolvição quanto a ambos os delitos. Assevera, ainda, que as provas produzidas são frágeis, baseando-se em suposições e narrativas desconexas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento dos apelos.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito.

Os recursos de apelação intentados pelos réus Ailton Morais de Sousa e Germano Farias do Nascimento não merecem acolhida.

A condenação imposta pelo Juízo de origem está amparada em um conjunto robusto de provas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que permite afirmar, com segurança, a materialidade e autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Conforme se extrai dos autos, a operação policial que deu origem ao presente feito resultou de desdobramento investigativo autorizado judicialmente, especialmente por meio de interceptações telefônicas e diligências que revelaram a existência de uma organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, com atuação entre municípios, utilizando embarcações fluviais para o transporte da droga.

O delegado Arthur do Rosário Braga, responsável pelo inquérito, foi categórico ao afirmar que Germano era o articulador da remessa de drogas a partir de outras localidades para a cidade de Almeirim/PA, em parceria com o réu Ailton, que atuava como auxiliar logístico, inclusive utilizando familiares como intermediários. Depoimentos firmes e coerentes foram corroborados pelas transcrições das interceptações telefônicas, que revelam tratativas diretas entre os recorrentes e outros envolvidos para aquisição, empacotamento e envio das substâncias entorpecentes.

O delegado Éder Silva de Oliveira confirmou as informações obtidas na fase investigativa e reconheceu, com base em relatórios e escutas, o envolvimento direto de ambos os acusados com o tráfico.

Os diálogos transcritos nos relatórios das interceptações demonstram de forma clara a prática reiterada de tráfico: Germano negociando com fornecedores e orientando a logística de entrega; Ailton tratando do envio da droga por barco, inclusive solicitando substância semelhante à enviada em remessa anterior, além de ajustes financeiros com terceiros, como Francisco.

Tais elementos demonstram não apenas o cometimento do delito de tráfico, mas também a existência de vínculo associativo estável e permanente en
tre os acusados e outros agentes, preenchendo os requisitos do tipo penal descrito no art. 35 da Lei de Drogas. A pluralidade de envolvidos, a divisão de tarefas, a reiteração das condutas e a duração da relação delitiva são indícios inequívocos da associação criminosa para fins de tráfico.

Os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente as provas obtidas mediante autorização judicial e ratificadas em juízo, são suficientes para embasar a condenação, estando a sentença de primeiro grau plenamente em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal.

Não há, ademais, qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade a ser reconhecida. Os réus são imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude dos atos e livremente os praticaram. Suas condutas se amoldam perfeitamente aos tipos penais imputados.

Verifico, ainda, a correta aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), pois restou demonstrado que os réus, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes distintos, cuja pena deve ser aplicada cumulativamente.

Portanto, diante do conjunto probatório firme e consistente, não há qualquer motivo para a reforma da decisão condenatória.

Rejeito, assim, as alegações defensivas de ausência de provas e negativa de autoria.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento aos recursos de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026